Tribunal: STF
Processo: HC 72885
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – NULIDADE PROCESSUAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA DEFICIENTE ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA SEDE PROCESSUAL DO “HABEAS CORPUS” – ATUAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE SE REPORTA AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - PROTESTO POR NOVO JÚRI – INADMISSIBILIDADE – RÉU CONDENADO A PENA INFERIOR A VINTE ANOS – PEDIDO INDEFERIDO.